Tribunal: TCU
Processo: 014.201/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Campo Grande/AL, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tendo como responsável o Sr. Miguel Joaquim dos Santos Neto, prefeito de Campo Grande/AL, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, ao aludido ente municipal, no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Miguel Joaquim dos Santos Neto e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2015 2.080,34 7/1/2015 2.992,61 31/3/2015 1.200,00 20/4/2015 1.999,99 20/4/2015 736,96 22/4/2015 3.000,37 22/4/2015 2.085,74 22/4/2015 1.000,96 22/4/2015 724,96 24/4/2015 724,96 21/5/2015 1.080,00 12/6/2015 440,00 9/7/2015 360,00 9/7/2015 360,00 7/8/2015 1.332,16 7/8/2015 1.400,00 7/8/2015 1.000,00 7/8/2015 1.800,00 7/8/2015 1.080,00 12/8/2015 1.672,58 12/8/2015 1.199,68 12/8/2015 3.001,33 12/8/2015 2.088,42 14/8/2015 5.193,28 11/9/2015 540,00 6/10/2015 1.672,58 9/10/2015 1.582,27 9/10/2015 8.395,63 9/10/2015 2.925,89 13/10/2015 563,96 15/10/2015 360,00 15/10/2015 360,00 15/10/2015 360,00 15/10/2015 360,00 22/10/2015 900,00 30/10/2015 666,08 30/10/2015 700,00 30/10/2015 500,00 30/10/2015 600,00 30/10/2015 540,00 9/11/2015 800,00 13/11/2015 360,00 13/11/2015 600,00 13/11/2015 540,00 19/11/2015 1.800,00 20/11/2015 200,00 23/11/2015 1.672,58 27/11/2015 2.000,00 10/12/2015 8.868,53 10/12/2015 2.925,89 10/12/2015 1.582,27 16/12/2015 666,08 16/12/2015 900,00 16/12/2015 700,00 16/12/2015 500,00 22/12/2015 800,00 6/1/2015 800,00 30/1/2015 5.623,09 3/2/2015 1.332,16 3/2/2015 1.000,00 3/2/2015 600,00 4/2/2015 600,00 6/2/2015 750,00 4/3/2015 800,00 18/3/2015 5.663,76 20/3/2015 2.998,65 20/3/2015 2.086,38 23/3/2015 1.400,00 23/3/2015 1.000,00 24/3/2015 666,08 24/3/2015 600,00 27/3/2015 666,08 27/3/2015 600,00 24/4/2015 700,00 8/5/2015 1.332,16 8/5/2015 1.000,00 13/5/2015 700,00 13/5/2015 800,00 13/5/2015 600,00 22/5/2015 2.049,06 10/6/2015 2.085,74 11/6/2015 800,00 12/6/2015 9.334,54 12/6/2015 3.157,65 19/6/2015 700,00 22/6/2015 666,08 22/6/2015 500,00 22/6/2015 600,00 26/6/2015 2.000,00 26/6/2015 800,00 10/7/2015 800,00 10/7/2015 9.343,25 10/7/2015 3.001,33 10/7/2015 2.088,42 17/7/2015 800,00 31/7/2015 1.000,00 31/7/2015 1.000,00 4/8/2015 2.002,67 5/8/2015 800,00 14/8/2015 900,00 1/9/2015 800,00 11/9/2015 666,08 11/9/2015 700,00 11/9/2015 500,00 11/9/2015 10.068,21 11/9/2015 2.925,89 11/9/2015 1.520,16 11/9/2015 600,00 28/9/2015 5.323,00 28/9/2015 1.598,00 30/9/2015 15.200,40 1/10/2015 900,00 2/10/2015 557,43 15/10/2015 800,00 11/11/2015 724,96 11/11/2015 10.068,21 12/11/2015 2.925,89 12/11/2015 1.582,27 13/11/2015 666,08 13/11/2015 900,00 13/11/2015 700,00 13/11/2015 500,00 7/12/2015 250,00 16/12/2015 600,00 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao Sr. Miguel Joaquim dos Santos Neto, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.